Tribunal: TJMT
Processo: 1035186-68.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035186-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ BIONDO - CPF: 248.434.230-68 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA GARCEZ BIONDO - CPF: 926.666.717-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO LUIZ BIONDO
e
SONIA CRISTINA GARCEZ BIONDO
(id. 120467476), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pelas partes embargantes, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, as partes embargantes alegam a existência de omissão no Acórdão recorrido, eis que não abordou as matérias por eles ventiladas no que diz respeito ao artigo 5.º da Constituição Federal, ao princípio da igualdade entre todos os condôminos bem como aos artigos 884 e 1331, §2° do Código Civil.

Ainda, objetivam com os presentes aclaratórios o prequestionamento para que sejam apontados os artigos de lei violados a fim de fundamentar recursos para as instâncias superiores.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões, aduz que os embargantes fazem menção genérica de ofensa às disposições do artigo 5.º da Constituição Federal, não esclarecendo quais pontos deveriam ser aclarados.

Por fim, defende que todas as questões suscitadas foram devidamente examinadas no Acórdão recorrido, pugnando pela rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sergio Luiz Biondo e Sonia Cristina Garcez Biondo, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelas partes embargantes, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - TAXA CONDOMÍNIO - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL - LEGALIDADE - INCISO I DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL - PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. 2. Nos termos do inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma. 3. A Lei n.º 4.591 de 1964 que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece no § 1.º do artigo 12 a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão ao deixar de fazer menção ao artigo 5.º da Constituição Federal, ao princípio da igualdade entre todos os condôminos bem como ao artigo 884 e §2.º do artigo 1.331 do Código Civil.

Contudo, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Ainda, ao caso, importa esclarecer que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao prolatar decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente
.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado
. 3. Ademais, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÕ POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva. (TJMT - N.U 0044505-98.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE DISCUTIR MATÉRIA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- EMBARGOS REJEITADOS.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção em que baseia sua decisão
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração
. (TJMT - N.U 0035165-38.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Dessa forma, apesar do Acórdão recorrido não mencionar expressa e pontualmente o artigo 5.º da Constituição Federal, o princípio da igualdade entre todos os condôminos bem como o artigo 884 e §2.º do artigo 1.331 do Código Civil; do contexto apresentado, é de fácil percepção que expôs motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022